Tribunal: TJDFT
Processo: 0724189-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OBJETO DE DE DEVOLUÇÃO. INSURGÊNCIA PARCIAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante como incurso nas penas dos arts. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, e 180, caput, do Código Penal, fixada a reprimenda em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 684 (seiscentos e oitenta e quatro) dias-multa, à razão mínima legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte, na forma do apelo, consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de receptação pelo ora apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos praticados pelos réus. 3.1. A condenação está lastreada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante.
4. Tratando-se de receptação dolosa, a apreensão do produto ilícito em posse do réu acarreta a inversão no ônus probatório, cabendo ao acusado comprovar o desconhecimento da origem ilícita da coisa, o que, no caso dos autos, não o fez.
5. A ausência de qualquer elemento indicativo da boa-fé permite a conclusão quanto ao dolo na modalidade criminosa, ante a evidente assunção do risco pelo réu acerca da origem ilícita do bem.
6. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e não provido.